Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-80.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-80.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: SETTER AQUACULTURA AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO. ASSUNÇÃO INVÁLIDA. TARIFA RURAL PARA ATIVIDADE DE AQUICULTURA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por empresa arrendatária de imóvel rural explorado com atividade de aquicultura, visando (i) a declaração de inexigibilidade de débitos em nome de antiga titular, (ii) o reconhecimento da invalidade do termo de assunção de dívida, (iii) a reclassificação tarifária para a modalidade rural, e (iv) a condenação por danos materiais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por suposta negativa de produção de provas sobre eventual sucessão comercial; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de débitos da antiga titular como condição para a transferência de titularidade e se o termo de assunção de dívida firmado é legítimo; (iii) determinar se é devida a aplicação da tarifa rural para unidade consumidora destinada à aquicultura e a responsabilização da concessionária por danos decorrentes do corte indevido do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica porque a apelante, ao ser intimada a especificar as provas pretendidas, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência da prova documental já existente, atraindo a preclusão quanto à produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

4.
A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal (propter personam), vinculando-se ao consumidor que efetivamente usufrui do serviço e não ao imóvel, sendo vedado à concessionária condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros (Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, § 1º).

5.
O "Termo de Cessão aos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição e Compra de Energia Regulada", firmado pela apelada, revela-se inválido por ausência de consentimento livre, tendo sido assinado sob coação econômica para garantir o fornecimento de serviço público essencial, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

6.
A apelada comprovou documentalmente a prática da aquicultura no imóvel arrendado, preenchendo os requisitos para a aplicação da tarifa rural conforme o art. 186 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sendo indevida a manutenção da tarifa residencial urbana e legítima a determinação de recálculo das faturas a partir de maio de 2023.

7.
A suspensão do fornecimento de energia em 18/03/2025 foi ilegítima, pois fundada em débitos de terceiros e valores lançados com base em classificação tarifária indevida, ausente liquidez e certeza do débito, o que configura abuso e enseja o dever de reparação por danos materiais comprovados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a parte expressamente reconhece a suficiência da prova documental, operando-se a preclusão quanto à produção de outras provas.
2.
O débito de energia elétrica possui natureza pessoal, sendo vedada sua vinculação ao imóvel ou condicionamento da transferência de titularidade ao pagamento de valores de titular anterior.
3.
É nula a cláusula de assunção de dívida imposta como condição para o fornecimento de serviço essencial, por configurar prática abusiva e coação econômica.
4.
A unidade consumidora rural utilizada para aquicultura faz jus à tarifa rural, desde que comprovada documentalmente a atividade.
5.
A suspensão do fornecimento de energia com base em débitos indevidos ou valores calculados com tarifa incorreta é ilegítima e enseja responsabilização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 186 e 346.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0534313-53.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 01.06.2022; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700171-08.2023.8.07.0011, Rel. Des.ª Ana Cantarino, j. 10.11.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000531-53.2022.8.17.2690, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 22.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
80
00353
-
80
.2025.8.05.00
43
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA –
e apelada
SETTER AQUACULTURA AMBIENTAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Se
gunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
N
EGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça